Tribunal: STJ
Processo: 0462732-32.2009.8.13.0443
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1555761 - MG(2019/0233853-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANTÔNIO REGO JÚNIOR
ADVOGADOS
: BERNARDO BOTELHO PEREIRA DE VASCONCELOS - DF010500
FABRICIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
EVANDRO FRANCA MAGALHAES - MG033017N
PÉRICLES DE OLIVEIRA MORENO - BA031593
GUSTAVO MAURO NOBRE - DF077625
AGRAVADO
: ODILIO DUARTE FERREIRA
AGRAVADO
: CLEMENTE DUARTE FERREIRA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR VIEIRA RIOS - MG141878
JOAB RIBEIRO COSTA - MG072254N
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SUMULAS N. 83 e 168/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de embargos de divergência opostos em face de
acórdão da Quarta Turma proferido em agravo interno no agravo
em recurso especial, em ação de cobrança na qual a parte
devedora alegava prescrição.
2. O acórdão embargado, ao aplicar o
I, do Código
art. 202,
Civil, considerou que o ajuizamento de ação anulatória pelo
devedor interrompeu o prazo prescricional, e que o novo prazo
somente voltaria a fluir a partir do último ato do processo
anulatorio, em harmonia com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual foram afastados os
embargos de divergência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se são
admissíveis embargos de divergência quando o acórdão
embargado, proferido em agravo interno no agravo em recurso
especial, encontra-se alinhado à jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de divergência, previstos no
do
art. 1.043
Código de Processo Civil e regulamentados pelo
do
art. 266
RISTJ, destinam-se exclusivamente à uniformização da
jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se
prestando a funcionar como novo grau recursal para reexaminar
o acerto do julgamento proferido no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56731225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 07efcb25-66e1-4dbc-b89b-df7bd125c487

5. À luz do
do RISTJ, os embargos de divergência
art. 266
somente são cabíveis quando houver divergência entre
acórdãos de órgãos fracionários deste Tribunal, em julgamento
de mérito ou que, embora não conhecendo do recurso, tenham
apreciado a controvérsia, o que pressupõe efetiva discrepância
entre teses jurídicas em hipóteses fático-jurídicas semelhantes.
6. No caso, o acórdão embargado está em consonância com a
orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que a propositura de ação anulatória constitui causa
interruptiva da prescrição e de que o novo prazo prescricional
somente volta a correr a partir do último ato do processo que
provocou a interrupção, entendido como o ato pelo qual o
processo se finda.
7. Diante da conformidade do acórdão embargado com a
orientação consolidada desta Corte, incide a Súmula 83/STJ
quanto ao recurso especial e a
quanto aos
Súmula 168/STJ
embargos de divergência, a qual impede o conhecimento desses
embargos quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão embargada.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/05/2026
13/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56731225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 07efcb25-66e1-4dbc-b89b-df7bd125c487

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1555761 - MG(2019/0233853-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANTÔNIO REGO JÚNIOR
ADVOGADOS
: BERNARDO BOTELHO PEREIRA DE VASCONCELOS - DF010500
FABRICIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
EVANDRO FRANCA MAGALHAES - MG033017N
PÉRICLES DE OLIVEIRA MORENO - BA031593
GUSTAVO MAURO NOBRE - DF077625
AGRAVADO
: ODILIO DUARTE FERREIRA
AGRAVADO
: CLEMENTE DUARTE FERREIRA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR VIEIRA RIOS - MG141878
JOAB RIBEIRO COSTA - MG072254N
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SUMULAS N. 83 e 168/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de embargos de divergência opostos em face de
acórdão da Quarta Turma proferido em agravo interno no agravo
em recurso especial, em ação de cobrança na qual a parte
devedora alegava prescrição.
2. O acórdão embargado, ao aplicar o
I, do Código
art. 202,
Civil, considerou que o ajuizamento de ação anulatória pelo
devedor interrompeu o prazo prescricional, e que o novo prazo
somente voltaria a fluir a partir do último ato do processo
anulatorio, em harmonia com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual foram afastados os
embargos de divergência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se são
admissíveis embargos de divergência quando o acórdão
embargado, proferido em agravo interno no agravo em recurso
especial, encontra-se alinhado à jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA56484614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:00
Código de Controle do Documento: a290a6fb-9a2c-4730-b010-ca6c881a4eed

III. Razões de decidir
4. Os embargos de divergência, previstos no
do
art. 1.043
Código de Processo Civil e regulamentados pelo
do
art. 266
RISTJ, destinam-se exclusivamente à uniformização da
jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se
prestando a funcionar como novo grau recursal para reexaminar
o acerto do julgamento proferido no agravo em recurso especial.
5. À luz do
do RISTJ, os embargos de divergência
art. 266
somente são cabíveis quando houver divergência entre
acórdãos de órgãos fracionários deste Tribunal, em julgamento
de mérito ou que, embora não conhecendo do recurso, tenham
apreciado a controvérsia, o que pressupõe efetiva discrepância
entre teses jurídicas em hipóteses fático-jurídicas semelhantes.
6. No caso, o acórdão embargado está em consonância com a
orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que a propositura de ação anulatória constitui causa
interruptiva da prescrição e de que o novo prazo prescricional
somente volta a correr a partir do último ato do processo que
provocou a interrupção, entendido como o ato pelo qual o
processo se finda.
7. Diante da conformidade do acórdão embargado com a
orientação consolidada desta Corte, incide a Súmula 83/STJ
quanto ao recurso especial e a
quanto aos
Súmula 168/STJ
embargos de divergência, a qual impede o conhecimento desses
embargos quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão embargada.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional
do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos
internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fls.
967:

"Cuida-se de Embargos de Divergência interposto em face de acórdão
da 4a Turma, relatado pelo MINISTRO RAUL ARAÚJO assim
ementado:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO
DE PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA
PELO DEVEDOR. CAUSA INTERRUPTIVA. INTELIGÊNCIA DO
I, DO
ACÓRDÃO RECORRIDO EM
ART. 202,
CC/2002.
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ
Documento eletrônico VDA56484614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:00
Código de Controle do Documento: a290a6fb-9a2c-4730-b010-ca6c881a4eed

). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na
(SÚMULA 83/STJ
forma da jurisprudência do STJ, "aplica-se a interrupção do
prazo prescricional, nos termos do
I, do CC, ainda que
art. 202,
a judicialização da relação jurídica tenha sido provocada pelo
devedor" (R Esp
Relator Ministro MARCO
1.522.093/MS,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em , D Je de ).
2. Na espécie, o ajuizamento da ação
17/11/2015 26/11/2015
anulatória, pelo devedor, interrompeu a prescrição, nos termos
do
I, do Código Civil. 3. Agravo interno desprovido.
art. 202,
Afirma a parte recorrente, em suma, a existência de dissenso
jurisprudencial entre o julgado e acórdãos deste sodalício.

Em decisão de minha relatoria, os embargos de divergência não foram
conhecidos. (e-STJ fls. 967-969)
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Sabe-se que os embargos de divergência têm por objetivo promover a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não
podendo, por isso, ser manejados como um novo meio recursal com a finalidade de
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do próprio agravo em
recurso especial.
Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo
1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem previsão
expressa no RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:

Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária. (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
Documento eletrônico VDA56484614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:00
Código de Controle do Documento: a290a6fb-9a2c-4730-b010-ca6c881a4eed

§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
direito processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)
§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada,
desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros.

Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão proferido por Órgão
Fracionário que divergir de julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, desde que os acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou
que não tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
No presente feito, a pretensão de correção da divergência foi vedada,
em razão do acórdão embargado estar alinhado com a jurisprudência desta Corte
quanto aos fundamentos para a não ocorrência da prescrição. Vejamos:

"A análise da decisão embargada indica que sua "ratio" afina-se ao
entendimento da Terceira Turma mencionado, inclusive, no acórdão
recorrido, segundo o qual "aplica-se a interrupção do prazo
prescricional, nos termos do
I, do CC, ainda que a
art. 202,
judicialização da relação jurídica tenha sido provocada pelo devedor"
(R Esp
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
1.522.093/MS,
Terceira Turma, julgado em
D Je de
17/11/2015,
26/11/2015)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO
DECLARATÓRIA
AJUIZADA
PELO
DEVEDOR.
INTERRUPÇÃO. PRECEDENTES. LAPSO PRESCRICIONAL
QUE SE INTERROMPE SOMENTE UMA ÚNICA VEZ.
QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
propositura de demanda judicial pelo devedor, seja
anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em
Documento eletrônico VDA56484614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:00
Código de Controle do Documento: a290a6fb-9a2c-4730-b010-ca6c881a4eed

impugnação
do
débito
contratual
ou
de
cártula
representativa do direito do credor, é causa interruptiva da
prescrição.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial e sobre o qual não foram opostos
embargos
de
declaração
evidencia
a
falta
de
prequestionamento, incidindo o disposto nas Súmulas nos 282 e
356 do STF.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Moura
AREsp n. 1.806.291/SP
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/6/2021,
" (e-STJ fls. 968-969)
Grifo Acrescido)
18/6/2021.

"Não é demasiado ressaltar que “[a] orientação traçada nesta Corte é
no sentido de que, quando a interrupção de prescrição se der em
virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último
ato do processo, que é aquele pelo qual o processo se finda” (AgInt no
AR Esp
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
2.112.776/SP,
Terceira Turma, julgado em
D Je de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Portanto, a pretensão recursal encontra óbice na
, que
Súmula 83/STJ
anota: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando
a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida."" (e-STJ fls. 835)

Ainda que a agravante afirme, em suas razões recursais, que não
houve pronunciamento sobre qual parte do artigo 173 do CC de 1916 deve ser
aplicada para saber quando a prescrição interrompida por ação anulatória deve
voltar a correr, o acórdão embargado deixou claro que a interrupção da prescrição,
em virtude de demanda judicial, terá fim na data do último ato do processo, ou
seja, o trânsito em julgado.
No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE.
SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ADMISSIBILIDADE.
1. Inviável o reconhecimento de violação ao
do CPC quando
art. 535
não verificada no acórdão recorrido omissão, contradição ou
obscuridade apontadas pela recorrente.
2. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração,
impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da
.
Súmula 211/STJ
Documento eletrônico VDA56484614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:00
Código de Controle do Documento: a290a6fb-9a2c-4730-b010-ca6c881a4eed

3. A propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória,
seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito
contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa
interruptiva da prescrição.
4. A manifestação do credor, de forma defensiva, nas ações
impugnativas promovidas pelo devedor, afasta a sua inércia no
recebimento do crédito, a qual implicaria a prescrição da pretensão
executiva; além de evidenciar que o devedor tinha inequívoca ciência
do interesse do credor em receber aquilo que lhe é devido.
5. O
§1o, do CPC deve ser interpretado em consonância com
art. 585,
o
VI, do Código Civil. Logo, se admitida a interrupção da
art. 202,
prescrição, em razão das ações promovidas pelo devedor, mesmo que
se entenda que o credor não estava impedido de ajuizar a execução
do título, ele não precisava fazê-lo antes do trânsito em julgado dessas
ações, quando voltaria a correr o prazo prescricional.
6. Negado provimento ao recurso especial.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
(REsp n. 1.321.610/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
21/2/2013,
27/2/2013.

CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL.
DANO
EM
CARGA.
SEGURADORA.
AÇÃO
REGRESSIVA.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. DEMANDA JUDICIAL. ÚLTIMO ATO
DO PROCESSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Cuida-se, na origem, de ação de ressarcimento proposta pela
seguradora recorrente, a qual fora julgada procedente na primeira
instância e reformada na segunda instância, por entender o Tribunal a
quo que, tendo o desembolso sido realizado em
- com a
23/1/2017
interrupção da prescrição em
mediante a propositura de
28/9/2017
protesto judicial -, em
- quando proposta a ação regressiva -
6/11/2018
, a pretensão de cobrança crédito já se encontrava prescrita. Melhor
esclarecendo os contornos da demanda, diga-se que a seguradora
requerente celebrou contrato de seguro com Danfoss Indústria e
Comércio para garantir o transporte de mercadorias contratado por ela
e realizado pela requerida SCHENKER que, por sua vez, subcontratou
a requerida HAMBURG. Ocorridos danos durante o transporte
marítimo internacional, a seguradora foi acionada pela Danfoss, para
indenizá-la. A indenização foi paga em
e esta ação
23/1/2017
regressiva foi ajuizada em 6/11/2018.
2. A orientação traçada nesta Corte é no sentido de que, quando a
interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial, o
novo prazo só correrá da data do último ato do processo, que é aquele
pelo qual o processo se finda.
3. Portanto, tendo em vista que a última movimentação nos autos do
protesto interruptivo da prescrição data de
em
11/12/2018,
6/11/2018
(quando proposta a ação regressiva), não se encontrava vencido o
prazo prescricional ânuo.
Documento eletrônico VDA56484614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:00
Código de Controle do Documento: a290a6fb-9a2c-4730-b010-ca6c881a4eed

4. Acórdão reformado para afastar a prescrição e determinar o retorno
à origem para análise das questões recursais subsequentes.
Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.112.776/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2023,
3/11/2023.
A viabilidade do conhecimento de seu recurso, assim, esbarra na
Súmula 168 do STJ que que impede a admissibilidade de embargos de
divergência quando o acórdão recorrido está em conformidade com
a jurisprudência consolidada do Tribunal.
A propósito:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 168 DO STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-
JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não se admite a oposição de embargos de divergência quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado
).
(Súmula n. 168/STJ
2. "A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos
confrontados impede o conhecimento dos embargos de divergência,
que têm como escopo único uniformizar a jurisprudência do Tribunal,
não se prestando para ser utilizado como via de rejulgamento do
Recurso Especial" (STJ, AgInt nos
, relatora
EREsp n. 1.565.059/ES
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
20/9/2022,
23/9/2022)
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt nos
, relatora Ministra Maria Isabel
EAREsp n. 1.634.582/SP
Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
13/10/2025.
Ademais, a discussão acerca da causa de pedir da ação anulatória (se
voltada ou não à discussão da dívida) não é matéria apta a ser discutida em sede de
Embargos de Divergência, pois "Os embargos de divergência, como via estreita, não
têm a função de sucedâneo recursal, e sim servem à uniformização da jurisprudência
divergente, quando soluções distintas - relativas às mesmas premissas fáticas e/ou
jurídicas -, tenham sido dadas, o que não é o caso dos autos." (EREsp n. 1.818.902
/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA56484614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:00
Código de Controle do Documento: a290a6fb-9a2c-4730-b010-ca6c881a4eed

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 1.555.761 / MG
Número Registro: 2019/0233853-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0443090462732
04627323220098130443
10443090462732001
10443090462732002
10443090462732003 10443090462732004 443090462732 4627323220098130443
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ANTÔNIO REGO JÚNIOR
ADVOGADOS
: FERNANDO SETEMBRINO MÁRQUEZ DE ALMEIDA - RJ031564
BERNARDO BOTELHO PEREIRA DE VASCONCELOS - DF010500
LUIZ FERNANDO SOUZA SETEMBRINO DE ALMEIDA - RJ100777
FABRICIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
EVANDRO FRANCA MAGALHAES - MG033017N
PÉRICLES DE OLIVEIRA MORENO - BA031593
GUSTAVO MAURO NOBRE - DF077625
EMBARGADO : ODILIO DUARTE FERREIRA
EMBARGADO : CLEMENTE DUARTE FERREIRA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR VIEIRA RIOS - MG141878
JOAB RIBEIRO COSTA - MG072254N
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56706469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:33
Código de Controle do Documento: c7856952-9a67-4a21-9133-f9b9c75e2b46

AGRAVANTE : ANTÔNIO REGO JÚNIOR
ADVOGADOS : BERNARDO BOTELHO PEREIRA DE VASCONCELOS - DF010500
FABRICIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
EVANDRO FRANCA MAGALHAES - MG033017N
PÉRICLES DE OLIVEIRA MORENO - BA031593
GUSTAVO MAURO NOBRE - DF077625
AGRAVADO
: ODILIO DUARTE FERREIRA
AGRAVADO
: CLEMENTE DUARTE FERREIRA
ADVOGADOS : JULIO CESAR VIEIRA RIOS - MG141878
JOAB RIBEIRO COSTA - MG072254N
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:33
Código de Controle do Documento: c7856952-9a67-4a21-9133-f9b9c75e2b46